Tribunal: TJDFT
Processo: 0705954-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO AJUIZADA POR PEDRO E STEFANY CONTRA V12 MOTORS E BERNARDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DA PROPRIETÁRIA REGISTRAL DO VEÍCULO. TEORIA DA ASSERÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. QUESTÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual, em ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, acolheu preliminar de ilegitimidade passiva da empresa ré, proprietária registral do veículo envolvido no sinistro, e extinguiu o processo em relação a ela, sem resolução do mérito, ao fundamento de que teria alienado o automóvel ao corréu antes do acidente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se, à luz da teoria da asserção, era possível excluir, desde logo, a proprietária registral do veículo do polo passivo da demanda, com base em alegada alienação anterior ao acidente, ou se a controvérsia sobre a efetiva tradição do bem e seus efeitos perante terceiros constitui matéria de mérito a ser examinada após a instrução probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade ad causam deve ser aferida in status assertionis, isto é, à vista das alegações deduzidas na petição inicial, sem incursão aprofundada no acervo probatório, reservada ao mérito a análise da correspondência entre a narrativa autoral e a realidade demonstrada nos autos. 4. No caso concreto, os autores atribuíram à empresa agravada, proprietária registral do veículo no momento do sinistro, responsabilidade solidária pelos danos decorrentes do acidente, circunstância suficiente, em tese, para evidenciar sua pertinência subjetiva à lide e afastar o reconhecimento prematuro da ilegitimidade passiva. 5. A discussão acerca da efetiva venda do automóvel ao corréu, da idoneidade do contrato particular apresentado, da ausência de comunicação da alienação ao órgão de trânsito e da produção de efeitos desse negócio jurídico em relação a terceiros demanda cognição exauriente e dilação probatória, não podendo ser resolvida em sede de saneamento como condição da ação. 6. A exclusão antecipada da empresa do polo passivo deslocou controvérsia nitidamente meritória para o plano da legitimidade processual, suprimindo indevidamente a fase instrutória e impedindo o exame completo da responsabilidade civil pela dinâmica do acidente e pela titularidade jurídica do veículo perante terceiros de boa-fé. 7. Jurisprudência: “No caso concreto, tendo a parte autora, em emenda à peça vestibular, indicado o corréu como causador do acidente automobilístico, deduzido em desfavor dele pretensão condenatória e afirmado serem ele e a empresa seguradora solidariamente responsáveis pelo pagamento dos valores reclamados a título de cobrança/indenização, é mister considerar abstratamente essa narrativa, a qual, in status assertionis, evidencia de forma cristalina a legitimidade ad causam desses sujeitos processuais passivos. Impossibilidade reconhecida de ser de plano excluído do feito, por ilegitimidade passiva, a pessoa natural para quem indicados elementos de participação no evento causador do dano de que se afirma vítima o autor.” (0740444-91.2025.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 8a Turma Cível, DJe: 26/11/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento provido. Determinada a manutenção da empresa ré no polo passivo da demanda.
Tese de julgamento: “1. A legitimidade passiva deve ser aferida com base nas alegações contidas na petição inicial, nos termos da teoria da asserção. 2. Em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, não cabe excluir, de plano, a proprietária registral do veículo do polo passivo quando a alegada alienação anterior ao sinistro depende de instrução probatória e se confunde com o próprio mérito da responsabilidade civil.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 17, 357, § 1o, 373 e 485, VI; Código Civil, art. 1.267.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0740444-91.2025.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 8a Turma Cível, DJe: 26/11/2025.